Tribunal: STF
Processo: ADI 511
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-01
Data de publicação: 1992-04-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  Legitimidade  -  art.

103, IX,  da CF. Federação Nacional do Fisco Estadual. (FENAFISCO).
         Entidade hibrida que agrupa sindicatos  e  associações,  que

congregam parcela determinada do funcionalismo público estadual,  não

constitui entidade sindical.
         Requisitos e  condições  para  se  enquadrar  como  entidade

sindical de grau superior (Cap. I, Tit. V, CLT). Inexistentes.
         Ação não conhecida por  falta  de  legitimidade  da  autora.

Medida Cautelar prejudicada.